Tribunal: TJES
Processo: 0035435-13.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035435-13.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRIGORIFICO FRIANA LTDA e outros (2)
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos embargos à ação monitória, quando houver alegação de excesso de cobrança, deverá o embargante declarar, na inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a possibilidade de emenda à inicial. Art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

2. No caso, muito embora os embargantes apontassem a necessidade da prova pericial, para o cálculo do valor correto da dívida, o que não teria sido possível apresentar por serem hipossuficientes na forma da lei, observa-se que o excesso do valor cobrado sequer foi fundamentado com a indicação das cláusulas contratuais reputadas abusivas, a exemplo dos encargos computados.

3. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035435-13.2013.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : FRIGORIFICO FRIANA LTDA. E OUTROS.

ADVOGADOS : EDUARDO SANTOS SARLO E OUTROS.

RECORRIDO : BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

ADVOGADO : LUCIANO GONÇALVES OLIVIERI.

MAGISTRADO : MAURICIO CAMATTA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Na origem, a controvérsia trata de ação monitória ajuizada por BANESTES S.A. em face dos ora Recorrentes, com o fim de cobrar o débito de R$ 61.404,18 (sessenta e um mil, quatrocentos e quatro reais e dezoito centavos), em razão de Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente, registrado sob o nº 20.219.572.

Quanto ao mérito dos embargos monitórios, os Embargantes/Recorrentes alegaram, essencialmente, excesso de cobrança, em razão da abusividade dos juros e encargos cobrados.

Na r. sentença, os embargos foram rejeitados, “
Os embargantes apresentam alegações genéricas de estipula
ção
de juros co
m
pensatórios em patamares abusivos, com ofensa ao CDC 51, IV e cobrança de
ju
ros capitalizados, prática negada pelo embargado na impugna
ção
”.

Em suas razões, os Recorrentes sustentam, em síntese, que (i) é nula a sentença, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial, a qual é imprescindível para demonstrar o valor correto da dívida, diante da hipossuficiência dos embargantes; (ii) merece revisão as cláusulas do contrato de adesão sobretudo os juros e encargos aplicados, que são abusivos.

Pois bem.

Não merece provimento o recurso.

Muito embora os Apelantes apontem a necessidade da prova pericial, para o cálculo do valor correto da dívida, o que não teria sido possível apresentar por serem hipossuficientes na forma da lei, observa-se que o excesso do valor cobrado sequer foi fundamentado com a indicação das cláusulas contratuais reputadas abusivas, a exemplo dos encargos computados.

Logo, ainda que fosse determinada a produção da prova pericial, competiria aos embargantes a descrição das cláusulas e taxas que pretendiam revisar.

Dispõem os §§2º e 3º, do art. 702, do CPC/15, nos seguintes termos, que:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

(...)

§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo,
os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e,
se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

Dessa forma, considerando que os Apelantes não apontaram o valor que entenderiam correto da dívida, tampouco das taxas que deveriam ser cobradas, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os embargos e constituiu o título executivo.

Nesse mesmo sentido, precedentes desta c. Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS RELATIVAMENTE AO EXCESSO. PRETENSÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO INDICANDO VALOR DEVIDO. DSENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o artigo 702 , §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil que, nos embargos à ação monitória, quando houver alegação de excesso de cobrança, deverá o embargante declarar, na inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a possibilidade de emenda à inicial. Precedentes do TJRS.

2.
No caso, não tendo sido apresentado o valor que entende correto, tampouco planilha do débito, deve ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência dos embargos monitórios
. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170041164, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. APLICAÇÃO DO CDC. REGRA DE INSTRUÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO EVIDENCIADO. JUROS CAPITALIZADOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de procedimento especial cuja finalidade é alcançar a formação de um título executivo judicial de modo rápido. No Brasil, adotou-se o procedimento monitório documental, no qual exige-se que a petição inicial esteja aparelhada com documento comprobatório da probabilidade da existência do direito alegado pelo autor. Na espécie, a instituição financeira autora instruiu a inicial com a cópia da Cédula de Crédito Bancário de fls. 11/13-verso, com demonstrativo de débito (fl. 14) e extratos bancários que demonstram a evolução do débito (fls. 16/38-verso). In casu , os documentos colacionados são aptos a instruir a demanda monitória. 2. O Stj defende, em regra, que o CDC não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em razão de não se evidenciar a figura de destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Ainda que assim não fosse, como cediço, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução (...) devendo a decisão judicial que a determinar ser proferida preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não cabia inicialmente o encargo a reabertura da oportunidade de produzir a prova. (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012). 3
. Quanto à alegação de excesso de cobrança, com menos sorte os apelantes. Como bem asseverado pelo juízo singular, em sede de ação monitória, a alegação de excesso somente poderá ser apreciada se o embargante apontar, desde logo, o valor que entende devido e apresentar o demonstrativo dos cálculos respectivos, conforme dispõem os §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC (...)
. 4. No que tange à capitalização mensal de juros, esta é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo também pacífica a jurisprudência no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 5. Na espécie, a cédula de crédito bancário e o demonstrativo de débito de fl. 14 não demonstram qualquer evidência de que a atualização monetária tenha ocorrido em periodicidade inferior a um ano, não havendo que se falar em ilegalidade ou burla ao disposto no art. 28, § 1º, da Lei nº 9.069/1995. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160101408, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ART. 701, §§2º E 3º DO CPC. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. -
O art. 701, §§ 2º e 3º do CPC estabelecem que Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida e que Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

2. -
No caso, as apelantes alegaram excesso no valor cobrado pelo apelado apontando abusividade da taxa de juros (fls. 30-2) e invalidade da capitalização (fls. 33-4), mas não declinaram nos embargos à ação monitória o valor que entendem devido.

3. - Já foi assentado que mostra-se desnecessária a perícia contábil para apuração do valor da dívida, porque o cálculo a ser realizado é meramente aritmético, de maneira que se revela acertada a decisão de indeferimento da prova pericial e de conclusão do processo para julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, I, do CPC (TJDF; Proc 07028.45-57.2017.8.07.0014; Ac. 120.6253; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 09/10/2019; DJDFTE 17/10/2019). 4. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012160064460, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ficando a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0035435-13.2013.8.08.0024

APELANTES:
FRIGORIFICO FRIANA LTDA. E OUTROS.

APELADO:
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL J
UNIOR

VOTO

Eminentes
Desembargadores
,
para rememorá-los,
trata-
se

de
ação monitória ajuizada p
elo
BANESTES S.A. com o
intuito
de
receber a monta
de R$ 61.404,18 (sessenta e um mil, quatrocentos e quatro reais e dezoito centavos) em razão de Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente
por
FRIGORIFICO FRIANA LTDA. E OUTROS.

A
pós a prolação d
e voto do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior
, pedi vista do feito para examiná-lo com maior acuidade, oportunidade na qual
, tal como
externado pel
o preclaro Relator
e na trilha da jurisprudência de nossa Corte comungo do entendimento de que “Os embargos monitórios, quando fundamentados na alegação de excesso de execução, devem indicar o valor que os embargantes entendem correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de serem liminarmente rejeitados (CPC, art. 702, §§ 2º e 3º). 2 - Ressalta-se que a norma em apreço é cogente, sendo de observância obrigatória para todos os litigantes. 3- Recurso conhecido e desprovido”.
(TJES, Apelação Cível n. 0000813-41.2018.8.08.0020, Relator Des. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/Apr/2024)

Diante de tal cenário
,
acompanho
integralmente
o
Relator

Des.
Samuel Meira Brasil Junior para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035435-13.2013.8.08.0024

RECORRENTES : FRIGORIFICO FRIANA LTDA. E OUTROS.

RECORRIDO: BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO

(Pedido de Vista)

Após o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, o qual foi acompanhado pelo preclaro Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, pedi vista dos autos para analisar a questão e, sem delongas, não tenho dúvida em acompanhar os eminentes pares que me antecederam.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, possui consolidado o entendimento de que “
ao devedor cabe, além de apontar os supostos erros de cálculos e excesso de execução, também indicar o valor efetivamente devido, sob pena de não conhecimento da alegação”
(STJ; AgInt-Rec-Rcl 178.079; Proc. 2023/0089964-1; RN; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 16/08/2023).

Sendo assim, tal como pontuou o culto Relator, considerando que os apelantes não apontaram o valor que entenderiam correto da dívida, tampouco das taxas que deveriam ser cobradas, deve ser mantida incólume a sentença prolatada, que julgou improcedentes os embargos e constituiu o título executivo.

De conseguinte,
acompanho
a conclusão externada no voto de relatoria, para
negar provimento ao recurso
.

É como voto.